Tribunal: STF
Processo: RE 93815
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-03-10
Data de publicação: 1981-03-10

Ementa:
RECURSO. CONVERSAO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 1973. EMBORA SILENTE O VIGENTE CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL A
RESPEITO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS RECURSOS, SUBSISTE ELE
COMO REGRA GERAL DE PROCESSO, DESDE QUE NÃO HAJA ERRO GROSSEIRO OU
MA-FÉ E SATISFEITOS OS DEMAIS REQUISITOS FORMAIS. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E DENEGADO.